Tribunal: TJSP
Processo: 1040582-58.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Ação de tutela cautelar antecedente (exibição de documentos). Sentença de indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Recurso da parte autora. O atual Código de Processo Civil excluiu a ação cautelar de exibição de documentos, ainda que proposta com denominação

Ementa:
Apelação. Ação de tutela cautelar antecedente (exibição de documentos). Sentença de indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Recurso da parte autora. O atual Código de Processo Civil excluiu a ação cautelar de exibição de documentos, ainda que proposta com denominação diversa. A exibição pode ser requerida no início ou no curso do processo principal, como meio de prova, se necessário, sendo irrelevante tenha sido o objetivo alcançado no curso do processo. Precedentes. Ademais, não há prova de que adequadamente solicitado o documento no âmbito administrativo. Sentença mantida, com arbitramento de honorários. Recurso desprovido.